Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002964-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), LEONOR SILVA FERNANDES - CPF: 514.548.901-34 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

O crédito oriundo de Ação de Cobrança será concursal se a data do fato gerador for anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior (Tema 1051 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002964-29.2024.8.11.0000 da decisão da6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta (MT) que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, reconheceu que o débito é extraconcursal.

A agravante alega que está em Recuperação Judicial e que, portanto, o crédito em discussão deve ser incluído naquele feito, pois o fato gerador ocorreu em 9-9-2021, quando houve a primeira cobrança indevida.

Esclarece que“
em 01.03.2023, o Grupo Oi emendou a inicial do pedido cautelar antecedente, para apresentar seu pedido de recuperação judicial ao MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro”
, e que o processamento da nova RJ foi deferido em 16-3-2023, ficando estabelecido que“
todos os créditos existentes na data do novo pedido de Recuperação Judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de Recuperação Judicial”
.

Discorre sobre o princípio da preservação da empresa e sobre a inviabilidade de constrição de bens e ativos enquanto perdurar a RJ.

Efeito suspensivo deferido (ID. 202754161).

Contraminuta no ID. 206181661.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 206181661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Indenizatória (n. 1004812-35.2021.8.11.0007) proposta em 13-8-2021 referente a fato ocorrido entre 2019 e 2021 (cobrança indevida de conta de homônimo e cancelamento da linha da autora), julgada procedente em 7-6-2022.

A ré interpôs Apelação, porém não provida em 31-8-2022 e com trânsito em julgado em 11-10-2022.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare) foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos (Tema 1051 do STJ), quando então o STJ pacificou o entendimento de que
a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 9-12-2020,
DJe
de 17-12-2020, sem grifos no original).

Logo, como o evento danoso que motivou esta lide aconteceu em 2019 e a Recuperação Judicial foi pleiteada em 2023, trata-se de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ –
EXTRACONCURSALIDADE
– DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 264 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de Ação de Cobrança será concursal se a data do fato gerador for anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior (Tema 1051 do STJ).

Não transitada em julgado a sentença de encerramento da RJ, a competência para decidir sobre o patrimônio da empresa devedora é do Juízo universal.

“Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda” (art. 264 do Código Civil)
”.
(
TJMT
, AI 1003357-51.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2024).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso
para declarar o crédito como concursal e determinar sua habilitação na RJ da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024